Tribunal: STF
Processo: HC 70191
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-15
Data de publicação: 1993-06-15

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE LATROCÍNIO - REITERAÇÃO DOS
   FUNDAMENTOS REPELIDOS EM POSTULAÇÃO ANTERIOR - INADMISSIBILIDADE
   - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DOS EXAMES PERICIAIS SUBSCRITOS POR UM SÓ
   PERITO - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - PERITO OFICIAL - SUPOSTA
   INSUFICIÊNCIA DA PROVA PENAL PARA JUSTIFICAR DECRETO CONDENATÓRIO
   - QUESTÃO QUE ENVOLVE REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE
   NA VIA DO "HABEAS CORPUS" - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
   PARTE, INDEFERIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal tem reconhecido a inadmissibilidade de impetrações de
   "habeas corpus" que se limitam a reproduzir, sem qualquer
   inovação de fato ou de direito, os fundamentos repelidos em
   postulação anterior. A mera reiteração, em referido contexto,
   importa em não-conhecimento do novo pedido.
- A exigência de
   subscrição do laudo pericial por dois peritos justifica-se,
   apenas, nos casos em que os "experts" são leigos. Revela-se
   válido, no entanto, o laudo técnico, quando elaborado por um só
   perito oficial. Precedentes.
- Não cabe discutir, na via
   sumaríssima do processo de "habeas corpus", a alegação de
   insuficiência do conjunto probatório cujo exame, por magistrado
   competente, e respeitada a garantia constitucional do
   contraditório, motivou a formulação, contra o réu, de decreto
   penal condenatório. Precedentes. Inviável, desse modo, a
   pretendida análise do álibi invocado pelo paciente como suporte
   de sua pretensão absolutória.